Tribunal: STF
Processo: ARE 1371894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. MÉRITO. PARÂMETRO DE CÁLCULO DAS CUSTAS JUDICIAIS. ENUNCIADO ORIENTATIVO DO FUNJUS Nº 24. CÁLCULO QUE DEVE SE DAR PELA LEI CONTEMPORÂNEA AO JULGAMENTO DEFINITIVO. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO QUE SE APERFEIÇOA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alíneas a, b, e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme acertadamente decidiu o d. magistrado de primeiro grau de jurisdição, para o cálculo das custas processuais finais deve ser aplicada a tabela vigente à época do trânsito em julgado da sentença.



    É o que se extrai do Enunciado Orientativo nº 24 do FUNJUS, in verbis:



    (...)



    O enunciado, embora orientativo, tem seu peso na medida em que editado a partir de decisão proferida pela E. Corregedoria-Geral da Justiça fundamentada em entendimento emanado pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o fato gerador das custas finais se dá com o trânsito em julgado.



    (...)



    Assim, acolhendo o parecer apresentado pelo Funjus, decidiu a E. Corregedoria-Geral da Justiça que “o serviço judiciário (fato gerador das custas processuais) é formado por um conjunto de atos, somente se perfectibilizando com a decisão transitada em julgado que aprova as custas. Essa decisão é o evento que forma a obrigação tributária principal correspondente às custas remanescentes”.



    Nesta esteira, considerando que o artigo 105 do Código Tributário Nacional determina a aplicação da legislação vigente na data do aperfeiçoamento do Fato Gerador, concluiu que “somente a tabela vigente na data do trânsito poderia disciplinar o fato gerador das custas remanescentes”



    (...)



     Assim, se o fato gerador da obrigação tributária se aperfeiçoa com o trânsito em julgado da decisão, o parâmetro para a apuração do quantum devido só pode ser a lei contemporânea ao julgamento definitivo.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente